Tribunal: TJDFT
Processo: 0738839-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
CIVIL. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. DEPILAÇÃO COM CERA. QUEIMADURA NA PELE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA DE AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE A SUBSIDIAR A REPARAÇÃO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL (CC, ARTIGO 12). ESTIMATIVA RAZOÁVEL. DANO ESTÉTICO NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal, por parte da demandante, versa acerca da compensação por danos morais (estimativa aquém das suas expectativas) e estéticos (não reconhecidos), decorrentes de suposta falha na prestação de serviço (depilação com cera) que teria dada causa à queimadura na perna esquerda da parte requerente.
II. No presente caso, consoante as provas produzidas (mensagens, fotos, laudo médico, comprovantes de pagamento – ID 37180645/48), constata-se que a situação supera a esfera do mero dissabor, o que, indubitavelmente configura afetação a integridade moral (psicológica) dos direitos de personalidade da parte consumidora a justificar a respectiva reparação extrapatrimonial (CC, artigo 12), dado que a requerente estava em período de férias no Brasil e ficou privada de exercer atividades aquáticas devido à queimadura, tentando, sem sucesso, por inúmeras vezes ao longo de três meses solucionar a questão.
III. O valor da reparação deve guardar correspondência ao gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.
IV. Na medida em que o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, sobretudo à eleição dos critérios quantificadores do dano moral, apenas se mostraria viável a reforma desse quadro se flagrante o ferimento ao aludido princípio, o que não se divisa no caso concreto.
V. Com efeito, a estimativa da reparação extrapatrimonial (R$ 2.000,00) mostra-se suficiente a compensar os dissabores decorrentes da falha na prestação do serviço, além de ser condizente às circunstâncias do caso concreto. Isso porque não se extrai contundente evidência de outras restrições no período de férias ou de que os fatos tenham causado consequências mais gravosas e duradouras ao seio pessoal ou social da consumidora, para além do que já foi devidamente considerado. Estimativa condizente à adotada pelas Turmas Recursais do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1034239, DJE: 28.08.2017, 2a Turma Recursal, acordão 1335769, DJE: 05.05.2021, 3a Turma Recursal, acordão 1433194, DJE 06.07.2022.
VI. Lado outro, para que se caracterize o alegado dano estético é necessário que a lesão física sofrida, decorrente do ato ilícito, seja duradora ou permanente e que efetivamente cause danos de natureza estética à vítima a ponto de repercutir negativamente em sua imagem, o que não resultou evidenciado no caso concreto (CPC, art. 373, inciso I).
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55)